Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727362-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FLAVIA MICHELE SAMPAIO TORRES, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL, contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL e de FLÁVIA MICHELE SAMPAIO TORRES (autos no 0703578-06.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a suspensão dos efeitos do Ato no 163/2020, do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que nomeou a servidora FLÁVIA MICHELE SAMPAIO TORRES para o cargo de Assessor de Coordenadoria – CL 12, da Coordenadoria de Cerimonial da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Alega o sindicato agravante que a servidora nomeada é cônjuge do atual Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e que o ato de nomeação, por si só, levanta cenário típico da prática de nepotismo indireto, por meio do qual o cônjuge de um agente público é nomeado para cargo da estrutura distrital, mas não sob a hierarquia direta desse agente. Afirma que a servidora é empregada concursada do Banco do Brasil e é portadora de diplomas de curso superior em Letras e em Direito e pós graduação em Direito, Estado e Constituição, detendo formação incompatível com o cargo em comissão para o qual foi nomeada. Aduz que o afastamento do emprego público no Banco do Brasil se deu mediante cessão com ônus para a Câmara Legislativa, com acréscimo remuneratório de R$ 8.000,00, sendo que, no Banco do Brasil, a remuneração da servidora era de R$ 4.200,00. Assevera que a prática de nepotismo é vedada pelo artigo 37 da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante 13 do STF, sendo manifesta a violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Acrescenta que o marido da servidora, atual Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, é Delegado da Polícia Federal, goza de respeitabilidade no meio político distrital e nacional e possui influência política no DF, tanto que foi cotado para assumir o cargo de Ministro da Justiça. Entende ser conveniente que a esposa do Secretário de Segurança Pública exerça cargo em comissão com remuneração de mais de R$ 12.200,00 em detrimento de todos os servidores atuais da Câmara Legislativa, especialmente dos candidatos aprovados em concurso público ainda válido, sendo que, do quantitativo de cargos vagos na Câmara Legislativa, existem apenas 5 vagas de cargo em comissão e 489 vagas para cargos de provimento efetivo. Alega que, diferentemente do entendimento esposado pelo magistrado a quo, o nepotismo indireto prescinde da prova de designações recíprocas de nomeações. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, na medida em que a nomeação da servidora FLÁVIA se deu na modalidade com ônus para a Câmara Legislativa, sem que a servidora em questão detenha qualificação técnica para o exercício do cargo em comissão, em violação ao artigo 37 da CF e à Súmula Vinculante 13 do STF, com claro prejuízo ao erário, que se agrava a cada dia. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com a suspensão do Ato 163/2020 do Presidente da CLDF, a fim de suspender a nomeação da servidora FLÁVIA MICHELE SAMPAIO TORRES. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria do presente momento procedimental, verifica-se que o autor agravante não logrou demonstrar, de plano, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a plausibilidade do direito e o alegado risco ao resultado útil do processo. Acerca do nepotismo, fundamenta o Ministro Dias Toffoli: “Ao editar a Súmula Vinculante no 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: a) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; b) cônjuge ou companheiro da autoridade nomeante; c) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; d) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; e) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. Em outras palavras, a incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante no 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e um servidor público, mas da presunção de que a escolha de pessoa para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação matrimonial, de união estável ou de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção. É imprescindível, para fins de configuração objetiva de nepotismo, a perquirição de projeção funcional do servidor de referência no processo de seleção para cargo de direção, chefia ou assessoramento. Dessa perspectiva, tem-se que a vedação objetiva do nepotismo tem o condão de resguardar a isenção do processo de seleção para provimento de cargo ou função pública de livre nomeação e exoneração, afastando eventual influência do vínculo de parentesco no processo de escolha. Em outras palavras, a incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante no 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e um servidor público, mas da presunção de que a escolha de pessoa para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com quem tenha potencial de interferir no processo de seleção. Vedar o acesso de qualquer cidadão a cargo público tão somente em razão da existência de relação de parentesco com servidor público que não tenha competência para selecionar ou nomear para o cargo de chefia, direção ou assessoramento pleiteado ou exercer ascendência hierárquica sobre aquele que possua essa competência é negar um dos princípios constitucionais a que se pretendeu conferir efetividade com a edição da Súmula Vinculante no 13, qual seja, o princípio da impessoalidade.” (Rcl 25565 / BA – Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento: 11/04/2017 - DJe-089 DIVULG 28/04/2017 PUBLIC 02/05/2017). No caso em concreto, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a suspensão do Ato no 163/2020, exarado pelo Presidente da Câmara Legislativa do DF, que nomeou FLÁVIA MICHELE SAMPAIO TORRES, cônjuge do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, para o exercício de cargo em comissão na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não se vislumbra verossimilhança na alegação de nepotismo. Primeiramente, não apontou o sindicato agravante qualquer vínculo de parentesco entre a servidora nomeada e a autoridade nomeante, no caso, o Presidente da Câmara Legislativa do DF, para caracterização de nepotismo direto. Também não indicou o sindicato agravante que algum parente do Presidente da Câmara Legislativa tenha sido nomeado para exercer cargo em comissão na Secretaria de Segurança Pública do DF mediante designações recíprocas – “troca de favores” -, para configuração de nepotismo cruzado. Igualmente, não evidenciou qual seria a influência hierárquica ou a ascendência funcional promovida concretamente pelo Secretário de Segurança Pública sobre o Presidente da Câmara Legislativa do DF, hábil a interferir na seleção de servidores e na condução da atividade interna de administração de pessoal do Poder Legislativo distrital. Além disso, conforme afirmado pelo próprio sindicato agravante, a nomeação impugnada se destinou a preencher vaga existente de cargo em comissão, de livre nomeação e livre exoneração (artigo 37, II, da Constituição Federal), e não vaga de cargo efetivo, não ostentando plausibilidade a alegação de que a nomeação teria se dado em detrimento dos servidores concursados. Por fim, também não demonstrou o sindicato agravante o alegado risco ao resultado útil do processo em se aguardar o julgamento do recurso pelo Colegiado, mormente considerando o curto trâmite do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos agravados para contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça (art. 5o, parágrafo 1o, da Lei 7.347/85). Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora